Tribunal: TJPA
Processo: 0009279-37.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009279-37.2019.8.14.0015

APELANTE: MARCOS DOS REIS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO, READEQUANDO A PENA DE MULTA PARA 900 (NOVECENTOS) DIAS MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Inaplicabilidade da redução de pena na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido afastada de maneira fundamentada pelo juiz singular, fundamento apto a corroborar a inaplicabilidade da minorante, não merecendo qualquer reparo;

3.

Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, readequando apenas, a pena de multa para
900 (novecentos) dias multa,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso mantendo a sentença condenatória imposta ao acusado, readequando somente, a pena de multa para
900 (novecentos) dias multa,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCOS DOS REIS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, e 35 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, preliminarmente, pela concessão para responder ao processo em liberdade e pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio, e no mérito, a absolvição ante à ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além do reconhecimento do tráfico privilegiado bem como a substituição da pena privativa por restritivas com a devida detração da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 12/02/2019, por volta das 16h00min, uma equipe de polícia civil, após receber informações de comercialização de drogas no bairro jaderlândia dirigiu-se ao local onde realizou campana e visualizou a comercialização de drogas, quando os policiais entraram no imóvel. Ato contínuo o acusado empreendeu fuga enquanto sua companheira presenciou a revista na casa onde foram encontrados 39 (trinta e nove) petecas de cocaína, 03 (três) pedras de óxi além de balança de precisão, embalagens plásticas, tesoura, e uma quantia, além de dois aparelhos celulares, culminado na sua prisão em flagrante
.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia, preliminarmente, pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Inaplicabilidade do Pleito. Rejeição da preliminar arguida.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE INVASÃO DOMICILIAR

No caso em comento, constata-se dos autos, que a entrada dos policiais na casa do réu foi devidamente fundamentada, pois receberam uma denúncia anônima que indicava a residência do apelante como um local conhecido pela traficância. Após diligências prévias, os policiais se dirigiram à residência do apelante, quando após observarem a entrada de um suposto usuário adentraram no imóvel. Sendo assim, observa-se que a situação exposta se enquadra na hipótese de flagrante delito, conforme dispõe o art. 302 do CPP.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu ausência de fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais na residência do apelante, uma vez que a suposta invasão domiciliar em questão se enquadra em uma das hipóteses previstas em Lei, tornando-se dispensável o mandado judicial, quando tratar-se de crime permanente, como neste caso de crime de tráfico de drogas, sendo verificado inclusive que estava a ré em estado de flagrância desde antes da ação ter iniciado, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo laudo de apreensão e apresentação, bem como laudo toxicológico provisório e definitivo, na quantidade de 41,676g (quarenta e um gramas e seiscentos e setenta e seis miligramas) de droga conhecida como “COCAINA”.

A autoria delitiva por sua vez, restou comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo
.

O apelante, em juízo confessou

a prática delitiva.

A testemunha,
Lorrane Tifany da Silva Farias, em juízo, relatou que “
a polícia entrou e disse que estava procurando drogas. Que a casa era da Flávia e do Marquinhos. Que localizaram uma balança de precisão no local.”.

A testemunha, policial militar, Evanderson Pinheiro da Silva, em juízo afirmou que “
houve denúncias anônimas que Marquinhos comercializava drogas, havendo na residência grande movimentação. Que realizaram campana próximo ao local, que após adentarem o acusado tentou empreender fuga. Foram encontradas 39 petecas de cocaína”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena,
tendo em vista
a quantidade e natureza da droga apreendida, sendo 41,676g (quarenta e um gramas e seiscentos e setenta e seis miligramas) de droga conhecida como “COCAINA”, o que é fundamento apto a corroborar a inaplicabilidade da minorante
.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive tendo havido o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea. Todavia, no que diz respeito a pena de multa, esta deve ser corrigida, na fração adequada, restando firmada, portanto, em 900 (novecentos) dias multa,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

DA DETRAÇÃO

O pleito da defesa de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular já exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento, senão vejamos:

“
Não há que se falar em detração, já que necessários 2/5 do cumprimento da pena para alteração do regime da pena., estando o réu preso desde novembro de 2019
”.

Ante o exposto, conheço e concedo parcial provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação, readequando apenas, a pena de multa para
900 (novecentos) dias multa,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/06/2024